Tribunal: STF
Processo: Rcl 71287
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisão proferida pela Desembargadora Federal Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que teria violado a competência desta SUPREMA CORTE para julgar Recurso Extraordinário.



    Nas razões da presente Reclamação, argumenta-se, em suma:



    Nos autos da Ação Penal n. 0067837-19.2014.4.01.0000, em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra Moacir Ferreira Ramos, José de Melo, Hamilton de Sá Dantas, Solange Salgado da Silva e Charles Renaud Frazão de Moraes, Cezário Braga e Nilson Freitas Carvalho, imputando-lhes a prática dos crimes de gestão fraudulenta (art. 4º, caput, da Lei n. 7.492/1986), apropriação indébita, falsidade ideológica e uso de documento falso (respectivamente arts. 168, caput, 299 e 304, todos do Código Penal) e lavagem e ou ocultação de bens (art. 1º da Lei n. 9.613/1998). 



    A denúncia foi recebida pela referida Corte Regional e, ao final da instrução processual, a ação penal foi desmembrada, de modo que permaneceram como réus apenas os Juízes Federais Solange Salgado da Silva e Charles Renaud Frazão de Moraes. 



    Contra o acórdão absolutório, o Ministério Público Federal e os acusados opuseram embargos de declaração. Nas contrarrazões apresentadas pelo Parquet, em 17.5.2023, foi requerida a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a ré Solange Salgado da Silva tomou posse no cargo de Desembargadora Federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em 9.5.2023. 



    A Corte Regional, por sua vez, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público e pelas defesas, indeferindo, ainda, o pleito de remessa dos autos ao STJ, nos termos da ementa a seguir transcrita: 



    […]



    Sucessivamente, o Ministério Público Federal interpôs recurso extraordinário contra os acórdãos prolatados pelo Tribunal Regional Federal. Defendeu que houve violação do art. 105, I, “a”, da Constituição, porquanto a Corte Regional indeferiu, no julgamento dos embargos de declaração, o pedido de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, embora a ré Solange Salgado da Silva, naquela ocasião, já tivesse tomado posse no cargo de desembargadora do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Foi interposto, também, recurso especial. 



    Por meio de decisão proferida em 13.8.2024 (Id. 423061583), a eminente Desembargadora Federal Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Gilda Sigmaringa Seixas, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, consignando que: 



    Em que pese o Tema 1.147 de repercussão geral – Rel. Min. André Mendonça – discuta sobre a “competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar desembargador de Tribunal de Justiça por crime comum, ausente relação com o cargo público ocupado”, não há ordem de suspensão nacional dos feitos sobre a mesma matéria. 



    Ademais, o entendimento mais recente do STF é no sentido de que até que se resolva a discussão no âmbito da repercussão geral, deve prevalecer o que expressamente se dispõe na alínea a, inciso I, do art. 105 da Constituição Federal. Confira-se (grifos nossos): 



    (…) 



    Sendo assim, a pretensão da parte recorrente encontra respaldo na legislação e na jurisprudência da Suprema Corte. 



    Ante o exposto, admito o recurso extraordinário. 



    Contudo, em 20.8.2024, a eminente Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Gilda Sigmaringa Seixas, de ofício, tornou sem efeito as decisões de admissibilidade positiva anteriores e passou a inadmitir o recurso extraordinário e o recurso especial interpostos pelo Ministério Público Federal (Id. 423177184 e Id. 423176635). Argumentou que o Tema 1.147 de repercussão geral do STF não seria aplicável ao caso dos autos, porquanto a ré Solange Salgado da Silva somente foi investida no cargo de Desembargadora Federal após o julgamento da ação penal. Ressaltou que, nos termos do entendimento firmado pelo STF na QO da AP n. 937, finda a instrução processual, prorroga-se a competência independentemente de nova investidura em outro cargo público. 



    […]



    É indene de dúvidas que, após ter admitido o recurso extraordinário, a prolação de nova decisão de ofício pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, quando já exaurida sua competência para atuar no feito, configura clara usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 



    Ao final, requer a procedência da Reclamação, para cassar a decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região nos autos da ação penal 0067837-19.2014.4.01.0000, determinando-se a imediata remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para o seu regular processamento. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    No presente caso, verifica-se que, inicialmente, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região admitiu o Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal. Posteriormente, a autoridade reclamada, de ofício, tornou sem efeito pronunciamento anterior e inadmitiu o Recurso Extraordinário. 



    Estabelece o art. 494 do Código de Processo Civil que, publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la (I) para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; (II) por meio de embargos de declaração; hipóteses não retratadas no caso. 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, a decisão de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal recorrido constitui marco de inauguração da competência do Supremo. Assim, Tendo o Vice-Presidente do Tribunal de origem tornado, de ofício, sem efeito a decisão que admitiu o recurso extraordinário, mostra-se configurada usurpação da competência do Supremo (Rcl 61517 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 11-06-2024). 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, JULGO PROCEDENTE o pedido, determinando o imediato encaminhamento do Recurso Extraordinário a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 



    Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 



    Brasília, 30 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente